Tribunal: TJDFT
Processo: 0000114-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000114-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL quanto ao requerido na petição de ID: 24541143, inclusive à luz do pedido de ID: 16269696. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 24692155, o qual informa a extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de JOICE MARINHO RAMOS. Ao fim, mister observar a existência de agravo, interposto pelo SINDIRETA nos presentes autos, cujo trâmite será no STJ (ID: 23771568). Brasília, 29 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador